Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para retificação do requisitório.
2. Tendo sido o agravante intimado a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria com e eles concordado expressamente, resta preclusa a oportunidade de se insurgir, porquanto ato incompatível com a manifestação anterior, operando-se a preclusão lógica.
3. Recurso conhecido e desprovido.